Tribunal: TJES
Processo: 0000334-56.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-56.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMAR SAMORA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput). Dosimetria. Pena-base. Agravante da reincidência específica. Tráfico privilegiado. Inviabilidade. Regime inicial. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da apreensão, em sua residência, de mais de 12 kg de entorpecentes, além de 2.556 pinos de cocaína, insumos químicos, liquidificadores industriais, balança de precisão e rádios comunicadores, elementos que caracterizavam estrutura voltada ao preparo e armazenamento de drogas para facção criminosa atuante na região.

O apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal, a diminuição da fração aplicada pela agravante da reincidência, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando. A sentença manteve a condenação integral nos termos acima.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em examinar:

(i) se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal, diante da fundamentação relativa aos antecedentes;

(ii) se a fração de aumento aplicada em razão da reincidência específica deve ser diminuída;

(iii) se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); e

(iv) se o regime inicial semiaberto pode ser substituído por regime mais brando.

III. Razões de decidir

Pena-base. Antecedentes. Manutenção. A elevação em aproximadamente 16% está fundamentada na existência de condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, circunstância judicial desfavorável idônea e suficiente, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Reincidência específica. Fração de aumento. Adequação. A majoração superior ao mínimo legal justifica-se pela reincidência específica em tráfico de drogas, denotando habitualidade criminosa, sendo admissível conforme precedentes do STJ.

Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a apreensão de insumos químicos, equipamentos industriais e rádios comunicadores, bem como a estrutura organizada para preparação e armazenamento de drogas, indicam dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa, afastando a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. A reincidência reforça a conclusão.

Regime inicial. Manutenção do semiaberto. A pena fixada, aliada à reincidência específica e à ausência de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, impede o abrandamento do regime, à luz do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e da orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, inclusive a dosimetria da pena, o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000334-56.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIMAR SAMORA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GESSICA SOARES MARQUES - ES22821

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Prova o Inquérito Policial acima informado, que serve de base à presente denúncia, que, o DENUNCIADO, no ano de 2025 se associou a terceiras pessoas para atuar no tráfico de drogas no Bairro Cobi de Baixo, Vila Velha/ES, sendo que cabia a ele dentro da organização criminosa armazenar e preparara para a venda drogas ilícitas em sua residência, situada na Av. Carlos Lindemberg, nº 0, Bairro Cobi de Baixo, Vila Velha/ES, bem como que no dia 31 de janeiro de 2025, por volta das 21:45 horas, o DENUNCIADO, mantinha em depósito/armazenado no interior de sua residência situada na Av. Carlos Lindemberg, nº 0, Bairro Cobi de Baixo, Vila Velha/ES, com a finalidade do tráfico, 1,775 KG (um quilo e setecentos e setenta e cinco gramas) da droga ilícita “MACONHA”, 11,225 KG (onze quilos e duzentos e vinte e cinco gramas) da droga ilícita “COCAÍNA”, 2.556 (dois mil e quinhentos e cinquenta e seis) pinos da droga ilícita “COCAÍNA”, 03 (três) liquidificadores industriais, 06 (seis) frascos de “CAFEÍNA”, 14 (quatorze) frascos de “ÁCIDO BÓRICO”, 18 (dezoito) frascos de “CITRATO DE FENTANILA”, 05 (cinco) rádios comunicadores “BAOFENG”, 01 (uma) balança de precisão e vasto material para embalo de entorpecentes quando foi flagrado em sua ação por Policias Militares.

Consta dos autos que durante patrulhamento tático motorizado, a Equipe Policial recebeu informações do Serviço Reservado da 17º Companhia Independente da Polícia Militar de que havia uma casa de alvenaria com portão cinza localizada na Av. Lindemberg, Bairro Cobi de Baixo, local este já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, que estava sendo usada como armazém de entorpecentes.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares se deslocaram até o local indicado como armazém de drogas, onde chegando avistaram na varanda da residência um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o DENUNCIADO, tendo em sua posse uma sacola transparente contendo em seu interior pinos da cor verde contendo uma substância branca.

Diante da visualização do DENUNCIADO com uma sacola contendo pinos verdes e da reação suspeita de ELIMAR de se encaminhar para dentro da residência ao vê-los, os Policiais o abordaram aproveitando que o portão da residência estava aberto.

Ao realizarem buscas no imóvel, os Policiais Militares encontraram em diversos locais no interior da residência a grande quantidade de entorpecentes (parte preparada para a venda e parte para preparar), o farto material de preparo de drogas (liquidificadores industriais, frascos de ácidos, balança de precisão, frascos de fentanila e cafeína) e os rádios comunicadores que seguem relacionados no Auto de Apreensão de fls. 21/22.

No momento da abordagem, o DENUCIADO após ser informado do seu direito ao silêncio, confessou aos Militares que todo o material apreendido pertence ao tráfico do Bairro Cobi de Baixo, Vila Velha/ES, e que ele recebia uma quantia para armazenar e manipular os entorpecentes.

Já em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o DENUNCIADO informou que já foi preso por TRÁFICO DE DROGAS e apesar de ter declarado em momento anterior que recebia para manipular e armazenar as drogas, se reservou do direito constitucional ao silêncio.

Cabe mencionar que junto ao sistemas do TJES e GAMPES consta que ELIMAR respondeu e foi CONDENADO pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS, em Ação Penal que correu perante a 3ª Vara Criminal de Viana, sendo expedido em face ao mesmo a Guia n. 224870, registrada sob o n. Execução Penal 0004544-52.2018.8.08.0050, e RESPONDE a Ação Penal 0003068-82.2022.8.08.0035 por PORTE DE ARMA DE FOGO (0003068-82.2022.8.08.0035), que se encontra SUSPENSA na forma do artigo 366, do CPB, ou seja, por não ter sido encontrado para ser citado.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fixação do regime inicial semiaberto.

A irresignação defensiva restringe-se à dosimetria da pena, formulando três pleitos específicos: (i) redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta para a elevação; (ii) redução da fração aplicada na segunda fase em razão da agravante da reincidência; e (iii) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, o chamado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. Subsidiariamente, pugna por regime prisional mais brando.

Passo à análise.

A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente demonstradas.

O Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e os laudos de constatação e exame definitivo de substâncias entorpecentes atestam a apreensão de
1,775 kg de maconha, 11,225 kg de cocaína e 2.556 pinos da mesma substância em poder do apelante
, além de três liquidificadores industriais, seis frascos de cafeína, quatorze frascos de ácido bórico, dezoito frascos de citrato de fentanila, cinco rádios comunicadores da marca Baofeng, uma balança de precisão e vasto material para embalo.

Todo o conjunto apreendido indica, inequivocamente, a existência de estrutura voltada à atividade de tráfico de drogas.

As provas testemunhais colhidas na instrução confirmam a narrativa acusatória.

O policial militar Pedro Henrique afirmou em juízo que, ao se deslocarem até o local indicado pela denúncia anônima, visualizaram o acusado na varanda da residência portando uma sacola plástica transparente com pinos da cor verde, comumente utilizados para embalo de cocaína, cor associada à facção criminosa atuante na região, o PCV.

Relatou que, ao notar a aproximação da guarnição, o réu adentrou rapidamente o imóvel, cujo portão estava entreaberto, permitindo a entrada dos agentes.

Declarou que, no interior da residência, foi encontrada grande quantidade de droga fracionada, bem como insumos e equipamentos destinados ao preparo e acondicionamento da substância.

Ressaltou que o acusado confessou, no local, que sua função era preparar e armazenar o entorpecente, recebendo quantia em dinheiro para isso.

O policial Rafael corroborou a versão, destacando que a denúncia anônima descrevia com precisão o imóvel como ponto de armazenamento de entorpecentes. Afirmou que o réu se evadiu ao notar a aproximação da viatura, e que, no interior da casa, constatou-se a existência de cômodos distintos utilizados para preparo e armazenamento, inclusive com forte odor típico das drogas. Confirmou que o acusado, informalmente, reconheceu sua participação na manipulação do material ilícito.

O próprio interrogatório judicial do apelante revela contradições relevantes. Inicialmente, negou qualquer vínculo com o material apreendido, alegando que estaria no local apenas para uso. Posteriormente, admitiu que havia outras pessoas na casa antes da chegada da polícia, que teriam conseguido fugir. A princípio negou antecedentes, mas, confrontado, reconheceu condenação anterior por tráfico de drogas.

Superada a fase da análise probatória, passo à dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, com elevação de 10 meses e 83 dias-multa.

A exasperação decorreu da valoração negativa de uma única circunstância judicial: os antecedentes.

O Juízo considerou desfavorável o histórico criminal do réu, com condenação anterior definitiva por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal de Viana, o que está documentalmente comprovado nos autos.

Embora a defesa alegue que a elevação foi desproporcional, entendo que o acréscimo aplicado — equivalente a aproximadamente 16% do mínimo legal — está dentro dos parâmetros de razoabilidade aceitos pela jurisprudência e justifica-se diante da natureza específica da reincidência. A pena-base, portanto, deve ser mantida.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, foi majorada a pena em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A defesa impugna a fração aplicada, sustentando excesso.

Contudo, tratando-se de reincidência específica, também por tráfico de entorpecentes, a majoração aplicada encontra respaldo na orientação dominante desta Câmara.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fração de aumento pela agravante da reincidência seja superior a 1/6 quando evidenciada habitualidade ou gravidade concreta da conduta.

Assim, o quantum de aumento mostra-se proporcional e motivado, razão pela qual igualmente mantenho a pena nesta fase.

Na terceira fase, a sentença afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o único fundamento de que o réu não possuía bons antecedentes, por ser reincidente.

De fato, a jurisprudência majoritária do STF e do STJ reconhece que a reincidência, por si só, não é suficiente para afastar a minorante, exigindo-se análise concreta sobre eventual dedicação a atividades criminosas ou vinculação a organização criminosa.

No presente caso, entendo que os autos trazem elementos idôneos e suficientes para justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

A quantidade de droga apreendida é significativa: mais de 12 kg de entorpecentes, somando-se maconha e cocaína, além de 2.556 pinos já prontos para comercialização.

A estrutura profissional encontrada — com insumos químicos, liquidificadores industriais, balança de precisão e rádios comunicadores — evidencia, de forma inequívoca, que o agente atuava de forma reiterada e estruturada, com atribuição definida no esquema ilícito.

O próprio teor da confissão informal prestada aos policiais indica que sua função era preparar e armazenar a droga em troca de remuneração.

Os policiais foram uníssonos em afirmar que a residência era utilizada como armazém de entorpecentes a serviço da facção criminosa PCV, o que é reforçado pelos pinos verdes, cor associada à facção atuante na localidade. Além disso, o acusado já possui condenação definitiva anterior por tráfico, fato que evidencia reincidência específica e denota habitualidade na prática delitiva.

Diante desse conjunto probatório, entendo que não se fazem presentes os requisitos objetivos e subjetivos do §4º do art. 33, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Inviável, portanto, o reconhecimento do benefício.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a pena fixada (superior a quatro anos), a reincidência específica e a ausência de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, a manutenção do regime semiaberto mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.